Tribunal: TJDFT
Processo: 0704575-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0704575-43.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MICHEL RIBEIRO CARDOSO DE CAMPOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Diante do princípio da cooperação, constante dos artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, sobre o disposto na nova redação do inciso III do artigo 83 do Código Penal, alterado pela Lei no 13.964/2019, apontando a eventual repercussão da aludida norma no caso concreto. Após, retornem os autos novamente conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator